Tribunal: TJSP
Processo: 1500846-28.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO. Conjunto probatório suficiente para a condenação, inclusive quanto à qualificadora do concurso de agentes. Depoimentos da vítima e testemunhas. Confissão. Desclassificação para furto tentado. Impossibilidade. Princípio da insignificância. Não aplicável. Pena e regime bem aplicados. Ré com maus antecedentes e reincidência específica. Negado provimento ao apelo.